Tribunal: STF
Processo: ADI 2723
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-27
Data de publicação: 2003-02-27

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO
POLÍTICO QUE, NO CURSO DO PROCESSO, VEM A PERDER A REPRESENTAÇÃO
PARLAMENTAR NO CONGRESSO NACIONAL - FATO SUPERVENIENTE QUE
DESCARACTERIZA A LEGITIMIDADE ATIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA (CF,
ART. 103, VIII) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO RELATOR DA CAUSA - AÇÃO DIRETA DE QUE
 NÃO SE CONHECE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A perda
superveniente da bancada legislativa no Congresso Nacional
descaracteriza a legitimidade ativa do partido político para
prosseguir no processo de controle abstrato de constitucionalidade,
eis que, para esse efeito, não basta a mera existência jurídica da
agremiação partidária, sobre quem incide o ônus de manter, ao longo
da causa, representação parlamentar em qualquer das Câmaras que
integram o Poder Legislativo da União.
- A extinção anômala do
processo de fiscalização normativa abstrata, motivada pela perda
superveniente de bancada parlamentar, não importa em ofensa aos
postulados da indisponibilidade do interesse público e da
inafastabilidade da prestação jurisdicional, eis que inexiste, em
favor do partido político que perdeu a qualidade para agir, direito
de permanecer no pólo ativo da relação processual, não obstante
atendesse, quando do ajuizamento da ação direta, ao que determina o
art. 103, VIII da Constituição da República.